Tribunal: STF
Processo: Pet 15517
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de petição mediante a qual Bento Carlos Liebl e Solange Reusing Liebl afirmam que eram investigados em autos que tramitavam no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Contudo, os autos teriam sido declinados a esta Corte “em razão de sua conexão com os fatos denunciados na PET 12445/DF”.

Diante disso, por meio de seu advogado, vem requerer “(i) seja informado o número sob o qual o feito está tramitando perante essa Suprema Corte, e (ii) seja este requerimento distribuído por dependência aos autos do Inquérito que tramitava sob o n.º 0700868-59.2023.8.07.0001 perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, requerendo, ainda, desde logo (iii) a habilitação da Defesa já constituída e concedida cópia integral dos autos, nos termos do art. 7º, XIV e XV, da Lei n.º 8906/94, bem como da Súmula Vinculante n.º 14 do C. STF”.

Instada, a Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária aportou as seguintes informações:

“Pedimos venia para, de ofício, informar o que segue.
Trata-se de petição apresentada por BENTO CARLOS LIEBL e SOLANGE REUSING LIEBL, requerendo a Vossa Excelência que seja informado sobre eventual(is) processo(s) em seu desfavor em tramitação no Supremo Tribunal Federal. Considerando o teor do pedido e os documentos apresentados, esta Coordenadoria realizou pesquisa pelo nome dos requerentes e pelos números informados na petição, nos sistemas informatizados desta Corte, e não foram localizados processos em tramitação, com exceção da presente Petição. O espelho da pesquisa realizada segue anexo. Informamos, por oportuno, que a pesquisa processual realizada não considerou a busca por processos sigilosos.
À alta consideração de Vossa Excelência”.

Verifica-se que o pedido foi atendido pela Secretaria Judiciária, com a indicação da ausência de procedimentos e processos que tramitam sem restrição de publicidade ou classificados em segredo de justiça no âmbito desta Suprema Corte.

De outra parte, a gestão dos processos sigilosos e de pedidos de habilitação compete aos Relatores (art. 20, §1º, da Resolução nº 878, de 17 de julho de 2025). Portanto, extrapola as atribuições da Presidência desta Suprema Corte deliberar a respeito.

Nesses termos, nada remanesce a prover.

Ciência à defesa do requerente, acerca das informações adunadas pela Secretaria Judiciária.

Intimem-se.
Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente